Tribunal: TJMT
Processo: 1010127-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Vistos em plantão.
David Clemente Rudy manejou Mandado de Segurança contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central dos Precatórios, que indeferiu seu pedido para que fosse determinada a prioridade no pagamento de precatórios que lhes são devidos pelo Estado por serviços prestados como advogado dativo, havendo necessidade de urgência na tramitação por ser portador de deficiência física (Id. 90264456).
Em que pesem os argumentos vertidos pelo impetrante, é forçoso reconhecer que a medida pleiteada não comporta exame em sede de plantão judiciário, haja vista, que não se enquadra no rol de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes previstas no art. 1o, § 1o da Resolução n. 010/2013/TP/TJMT.
Não se constata risco de perecimento do direito, pois, já transcorridos mais de 10 dias desde que proferida a decisão atacada, em 31.5.2021 (Id. 90264461 - Pág. 67/69). Ou seja, se a medida fosse de tamanha urgência a ponto de exigir sua apreciação em plantão judiciário, não podendo aguardar o retorno do expediente forense (amanhã), certamente, a agravante sequer teria esperado a data de hoje para interpor a ação mandamental, o que poderia ter feito ainda nas duas últimas semanas que se passaram. E, se o pedido passou a ser urgente diante de fato novo, evidente que o fato novo e consequente novo pleito, teria que ser submetido ao conhecimento e crivo do Juízo de origem, não podendo ser analisado por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
Além do mais, o impetrante sequer fez menção à necessidade de exame do feito em sede de Plantão Judiciário, e muito menos, trouxe aos autos indicativos de risco de perecimento do direito alegado, caso não seja apreciado durante o período extraordinário.
Por isso, deixo de apreciar a medida de liminar vindicada e determino que, findo o plantão, seja feita a imediata redistribuição deste Recurso, na forma regimental.
Às providências.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de junho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador Plantonista